Tribunal: STF
Processo: MS 38348
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pela Fundação Israel Pinheiro contra ato supostamente ilegal e abusivo consubstanciado no Acórdão nº 318/2019-TCU-2ª Câmara, do Tribunal de Contas da União, que, no âmbito da Tomada de Contas Especial (TC 025.755/2013-7), julgou irregulares as contas da impetrante e de outro responsável, com imputação de débito solidário e aplicação de multa individual, relativo ao Convênio 0.00.07.0048-00, celebrado com o objetivo de restaurar a vegetação do perímetro de área de proteção ambiental sul da região metropolitana de Belo Horizonte – APA Sul RMBH. 



    Eis a ementa do ato coator:



    “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. DILIGÊNCIAS. CITAÇÃO. AUDIÊNCIA. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA E DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA. IRREGULARIDADE. DÉBITO. MULTA. CIÊNCIA”. (eDOC 21)



    O referido Acórdão foi mantido no julgamento do recurso de reconsideração (Acórdão n. 8.211/2011) e na análise dos embargos de declaração (Acórdão n. 9.944/2021). (eDOC 22)



    A impetrante relata que:



    “(...)



    13. O Convênio nº 0.00.07.0048-00 (‘Convênio’) celebrado entre a CODEVASF e a FIP teve como objeto a restauração vegetal do perímetro da área de proteção ambiental sul da região metropolitana de Belo Horizonte (APA Sul RMBH), celebrado em 17/4/2008 (doc.6). 



    15. Contudo, a CODEVASF resolveu rescindir prematura e unilateralmente o Convênio, sob o argumento de que a contratação da empresa IC Consultoria Ltda. não teria atendido aos requisitos formais para a inexigibilidade de licitação, devido à ausência de singularidade do objeto. 



    16. Por tal razão, a CODEVASF imputou à FIP durante a fase preparatória para a instauração da referida Tomada de Contas Especial, a devolução total dos valores que lhe foram repassados, correspondente à 1ª parcela, no valor histórico de R$ 574.185,11 (quinhentos e setenta e quatro mil oitocentos e cinco reais e onze centavos) (Peça 38). 



    17. Na ocasião da instauração da Tomada de Contas Especial, a CODEVASF também acusou imotivadamente ter a FIP incorrido em omissão no dever de prestar contas. Ainda que tivesse sido comprovada a omissão, sanou-se esse suposto inadimplemento no curso do procedimento. 



    (...)



    19. Denote-se, assim, que a Tomada de Contas Especial instaurada pela CODEVASF estava pautada em presunção de dano ao erário decorrente de suposta e alegada contratação irregular, por entender a entidade não ter sido comprovada a singularidade do objeto, embora também constasse de seus motivos a suposta ausência de prestação de contas pela FIP”. 



    Alega, também, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o prazo prescricional aplicável contra as pretensões de ressarcimento ao erário fundadas em decisão de Tribunal de Contas é de 5 (cinco) anos, mas que no caso dos autos, “a citação válida da FIP somente se ultimou com o Ofício 2327/2016-TCU/SECEX-MG, recebido em 12/9/2016 (Peça 55), após o decurso de mais de 8 (oito) anos da data da assinatura do Convênio, celebrado em 17/4/2008, e, de pelo menos, mais de 6 (seis) anos do encerramento da execução” (eDOC 1, p. 20).



    Ao final, requer:



    “(...)



    b. no mérito, seja concedida a segurança para anular os acórdãos condenatórios do TCU citados nesta petição inicial, determinando-se seja outra decisão de julgamento da Tomada de Contas Especial, TC 025.755/2013-7, proferida em seu lugar, desta vez, com o atendimento ao dever de motivação e em respeito às garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, a fim de que de impeça seja imposta penalidade à Impetrante sem que se analisem os documentos submetidos à apreciação do poder público, ou que se impute débito de forma presumida, sem a presença dos pressupostos para a responsabilização civil subjetiva da Impetrante; e 



    c. ainda no mérito, seja determinado ao TCU que adote o prazo de prescrição quinquenal, a que se refere a Lei nº 9.837/1999, no julgamento da Tomada de Contas Especial, TC 025.755/2013-7, o que se fará por meio de outra decisão, em substituição aos acórdãos impugnados por meio deste mandado de segurança”. (eDOC 1, p. 23) 



    Notificado, o TCU manifestou-se no sentido da higidez do ato atacado, nos seguintes termos:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar (ainda não apreciado), impetrado pela Fundação Israel Pinheiro, com vistas à declaração de nulidade do Acórdão 318/2019-TCU-2ª Câmara, mantido pelos Acórdãos 8.211/2021-TCU-2ª Câmara (recurso e reconsideração) e 9.944/2021-TCU2ª Câmara (embargos de declaração em recurso e reconsideração), por meio do qual o TCU julgou irregulares as contas da impetrante e de outro responsável, com imputação de débito solidário e aplicação e multa individual, em razão de irregularidades na execução do Convênio 0.00.07.0048-00, que objetivou a restauração vegetal do perímetro da área de proteção ambiental sul da região metropolitana de Belo Horizonte - APA Sul RMBH. 



    1. Preliminar: carência da ação ante necessidade de dilação probatória. Impossibilidade de exame do acervo fático-probatório constante do 025.755/2013-7 na via do Mandado de Segurança. Extinção sem resolução de mérito. Precedentes do STF. 



    2. Legalidade e legitimidade dos acórdãos impugnados uma vez que se encontram devidamente fundamentados na Lei 8.443/1992 e têm suporte nos elementos fático-probatórios apurados no processo de tomada de contas especial no qual foram proferidos 



    3. Apesar da abrangência semântica da tese firmada pelo RE 636.886 (‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’), o caso concreto de que tratou aquele recurso extraordinário referia-se à fase de execução da pretensão de ressarcimento fundada em Acórdão de Tribunal de Contas. Impossibilidade de estender a solução do caso concreto firmada no RE 636.886 para além dos limites objetivos da causa, circunscritos ao processo de execução. 



    4. Não obstante a tese firmada, a solução dada ao caso concreto, com aplicação do art. 174 do Código Tributário Nacional, c/c art. 40 da Lei 6.830/1990, restringe-se à fase de execução judicial do acórdão do TCU. 



    5. Com a aplicação à tomada de contas especial em foco da tese firmada no RE 636.886 pela prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, e diante da impossibilidade de aplicação, no caso concreto, da solução concreta dada naquele RE, deve-se, por imperativo lógico e sistêmico, utilizar o entendimento firmado pela 1ª Turma do STF no MS 32.201, igualmente aplicado pela 2ª Turma no MS 36.067. 



    6. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 



    7. No tocante à penalidade de multa, a prescrição da pretensão punitiva da Administração é regida pelo Código Civil, conforme Acórdão 1.441/2016–TCU–Plenário, exarado em sede de incidente de uniformização de jurisprudência. 



    8. Praticada a irregularidade em 16/5/2011, iniciou-se o transcurso do prazo de 10 anos, estabelecido pelo CC de 2002. Esse prazo foi interrompido em 6/6/2014 e 6/9/2016 (ordens de citação da responsável), com condenação em 29/1/2019, data da prolação do Acórdão 318/2019-TCU-2ª Câmara. Logo, em nenhum momento o prazo decenal foi extrapolado. 



    9. Ainda que utilizado o prazo quinquenal para determinação da eventual incidência da prescrição da pretensão punitiva, por aplicação analógica da Lei 9.873/1999, também este prazo reduzido não teria transcorrido antes da concretização da condenação. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. 



    10. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora. 



    11. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora”. (eDOC 35)



    Por seu turno, a Procuradoria Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS E MULTA. IRREGULARIDADE DE CONTAS. CONDENADO O IMPETRANTE AO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE QUE SEJAM ASSEGURADAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS COMO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENÃO PUNITIVA. RE 636.886 (TEMA 899). PRAZO QUINQUENAL. ART. 2° DA LEI N. 9.873/1999. OCORRÊNCIA DE DIVERSAS CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA”. (eDOC 47)



    A União requereu seu ingresso no feito (eDOC 49).



    É o relatório. Decido.



    De início, observa-se que o Tribunal de Contas da União afastou a ocorrência da prescrição, com base nos seguintes argumentos:



    “(...)



    VI. DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO NO CASO CONCRETO AO SE APLICAR, POR ANALOGIA, ENTENDIMENTO DO PRÓPRIO STF (MS 32.201) 



    (...)



    28. Dadas as premissas fixadas no MS 32.201 e reproduzidas no MS 36.067, esse prazo de cinco anos deve ser aplicado à situação em foco. Destaque-se, inclusive, que o prazo quinquenal é básico de prescrição no âmbito do Direito Administrativo. Ademais, o Relator do RE 636.886 posicionou-se no sentido de que o prazo de execução dos títulos executivos lastreados em Acórdãos dos Tribunais de Contas seria o de 5 anos. Assim, considerado o enunciado da Súmula STF 150 (‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’) é de se entender, a princípio, que o prazo a ser aplicado ao presente caso é mesmo o de 5 anos.



    (...)



    39. No caso, em 6/4/2011, a Codevasf rescindiu unilateralmente o ajuste celebrado com a Fundação Israel Pinheiro em razão de irregularidade na contratação de terceiros para a execução do objeto pactuado, por meio de inexigibilidade de licitação, sem que restasse comprovada a singularidade dos serviços e a inviabilidade de competição (doc. 1). 



    40. Nos termos da subcláusula 11.5 do termo do convênio, caso a prestação de contas não fosse encaminhada no prazo convencionado, a Concedente assinaria o prazo de trinta dias para a apresentação das contas ou para a devolução dos recursos. Paralelamente, a cláusula onze prevê a prestação de contas parcial para cada parcela liberada. Considerando a rescisão unilateral pela Codevasf, em 6/4/2011, há de se entender que o prazo para a prestação de contas se findou trinta dias após esta data, em 6/5/2011, momento a partir do qual a obrigação de ressarcir ao erário se tornou exigível.



    41. A partir do termo inicial para contagem da prescrição quinquenal, avalia-se a presença de causas interruptivas constantes do art. 2º da Lei 9.873/1999. 



    42. A primeira causa interruptiva consistiu na Instauração da fase interna da Tomada de Contas Especial pelo Ministério da Integração Nacional (doc. 2), ocorrida em 11/5/2011, sendo este, certamente, um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999). 



    43. O segundo marco interruptivo foi a autuação no TCU, em 17/9/2013, do TC 025.755/2013-7, fase externa da tomada de contas ora impugnada (doc. 3), também um ato inequívoco que importou a apuração do fato (art. 2º, II, da Lei 9.873/1999). 



    44. A terceira causa interruptiva consistiu na citação da Fundação Israel Pinheiro em 25/6/2014, por meio do Ofício 1075/2014-TCU/Secex-MG (doc. 5), de 13/6/2014 (art. 2º, inciso I, da Lei 9.873/1999). 



    45. Mais uma vez a prescrição foi interrompida com nova citação da impetrante em 12/9/2016, por meio do Ofício 2327/2016-TCU/Secex-MG (doc. 7), de 2/9/2016 (art. 2º, inciso I, da Lei 9.873/1999). 



    46. Por fim, o último marco interruptivo ocorreu em 29/1/2019, com a prolação do Acórdão 318/2019-TCU-2ª Câmara, nos termos do inciso III do art. 2º da Lei 9.873/1999. 



    47. Observa-se, no caso específico, que não transcorreu o prazo quinquenal entre os eventos citados. Logo, mesmo se utilizado o prazo de 5 anos, merece ser rechaçada a alegação da impetrante de que, no caso concreto, teria ocorrido a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário.



    VII. DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NO CASO CONCRETO 



    48. As datas relevantes para deslinde da controvérsia, extraídas do tópico anterior, são: 



    a) Data do ilícito: 6/5/2011; 



    b) Instauração da TCE no órgão concedente: 11/5/2011; 



    c) Autuação da TCE no TCU: 17/9/2013; 



    d) Ordem de citação da responsável: 6/6/2014; 



    e) Efetiva citação da responsável: 25/6/2014, conforme Ofício 1075/2014- TCU/Secex-MG e respectivo Aviso de Recebimento; 



    f) Nova Ordem de citação da responsável: 2/9/2016 



    g) Efetiva nova citação da responsável: 12/9/2016, conforme Ofício 2327/2016-TCU/Secex-MG e respectivo Aviso de Recebimento 



    h) Exercício do poder punitivo: 29/1/2019, data da prolação do Acórdão 318/2019-TCU-2ª Câmara. 



    49. Diante da inexistência de normativo específico acerca da prescrição da multa aplicável no âmbito de competência desta Corte de Contas, o Plenário do TCU enfrentou a temática em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, oportunidade em que assentou as seguintes conclusões (Acórdão 1.441/2016 – Plenário, com nossos destaques): 



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Redator, em: 



    9.1. deixar assente que: 



    9.1.1. a pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado no art. 205 do Código Civil; 



    9.1.2. a prescrição a que se refere o subitem anterior é contada a partir da data de ocorrência da irregularidade sancionada, nos termos do art. 189 do Código Civil; 



    9.1.3. o ato que ordenar a citação, a audiência ou oitiva da parte interrompe a prescrição de que trata o subitem 9.1.1, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil; 



    9.1.4. a prescrição interrompida recomeça a correr da data em que for ordenada a citação, a audiência ou oitiva da parte, nos termos do art. 202, parágrafo único, parte inicial, do Código Civil; 



    9.1.5. haverá a suspensão da prescrição toda vez que o responsável apresentar elementos adicionais de defesa, ou mesmo quando forem necessárias diligências causadas por conta de algum fato novo trazido pelos jurisdicionados, não suficientemente documentado nas manifestações processuais, sendo que a paralisação da contagem do prazo ocorrerá no período compreendido entre a juntada dos elementos adicionais de defesa ou da peça contendo o fato novo e a análise dos referidos elementos ou da resposta da diligência, nos termos do art. 160, §2º, do Regimento Interno; 



    9.1.6. a ocorrência desta espécie de prescrição será aferida, independentemente de alegação da parte, em cada processo no qual haja intenção de aplicação das sanções previstas na Lei 8.443/1992; 



    9.1.7. o entendimento consubstanciado nos subitens anteriores será aplicado, de imediato, aos processos novos (autuados a partir desta data) bem como àqueles pendentes de decisão de mérito ou de apreciação de recurso por este Tribunal; 



    9.2. determinar à Secretaria-Geral Adjunta de Tecnologia da Informação que adote as providências necessárias para que seja desenvolvida, no sistema eTCU, funcionalidade para o controle da interrupção e suspensões de prazo prescricional de que trata este acórdão; 



    9.3. encaminhar cópia do acórdão, assim como do relatório e voto que o fundamentam, à Comissão de Jurisprudência, nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Interno; 



    9.4. remeter os autos do TC 007.822/2005-4 ao Gabinete do Ministro Benjamin Zymler, nos termos do art. 91, § 2º, do Regimento Interno. 



    50. Extrai-se da deliberação acima que: a) o prazo aplicável é o da prescrição geral do Código Civil (20 anos para o CC de 1916 e 10 anos para o CC de 2002); e b) o termo a quo da contagem do prazo prescricional é a data da ocorrência ilícita, e há interrupção desse prazo pelo ato que ordenar a citação. 



    51. No caso em foco, consoante tópico precedente, os atos irregulares ocorreram em 6/5/2011 (data final para apresentação da prestação de contas), ou seja, já à luz do Código Civil de 2002, que estabelece prazo decenal para prescrição, contado da data da prática dos atos. 



    52. Ademais, o processo de controle externo que deu origem ao impugnado Acórdão 318/2019-TCU-2ª Câmara foi autuado em 17/9/2013. 



    53. Cabe lembrar que a prescrição é interrompida, dentre outros motivos, pelo despacho que ordena a citação do responsável, ocorrido em um primeiro momento em 6/6/2014 (doc. 4) e, posteriormente, em 2/9/2016 (doc. 6). 



    54. Nessa mesma linha, o Ministro Benjamin Zymler assim se pronunciou ao prolatar o Voto-condutor do Acórdão 1.314/2013-TCU-Plenário: 



    (...)



    55. O Acórdão 1.441/2016-Plenário reforçou esse entendimento e esclareceu que a interrupção se dá pelo ato que ordenar a citação. 



    56. Conforme se vê, não ocorreu no caso concreto a superação do prazo prescricional decenal para aplicação da sanção de multa pelo TCU, tendo em vista que o prazo prescricional foi interrompido em 6/6/2014 e em 2/9/2016, com condenação em 29/1/2019, data da prolação do Acórdão 318/2019-TCU-2ª Câmara. Logo, em nenhum momento o prazo decenal foi extrapolado. 



    57. Assim, fica afastada a prescrição arguida pela impetrante, uma vez que houve interrupção do prazo com o despacho que ordenou a citação da responsável e que sua condenação se deu antes da fluência de dez anos a contar da prática do ato ilícito. 



    (...)



    VIII. DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NO CASO CONCRETO, AINDA QUE APLICADA, POR ANALOGIA, A LEI 9.873/1999 



    60. Consoante citado em tópico precedente, não se olvida, porém, da existência de precedentes judiciais nos quais foi aplicada a Lei 9.873/1999 ao tema da prescrição da pretensão punitiva do TCU. 



    61. No tópico VI deste parecer, demonstrou-se que, ainda que se utilizasse o prazo prescricional quinquenal indicado pelo STF no MS 32.201 e no MS 36.067, adotando-se o mesmo parâmetro de incidência de causas interruptivas, não se operou a prescrição quinquenal, pois incidiram diversas causas interruptivas. 



    62. As conclusões daquele tópico, válidas para a eventual prescrição quinquenal do débito, são idênticas às deste tópico, que trata da prescrição quinquenal da pretensão de punir, ou seja, de multar. Assim, remete-se à leitura daquele tópico para evitar reproduções desnecessárias. 



    63. Dessa forma, não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer dos intervalos de tempo. Logo, mesmo se utilizado esse prazo exíguo e diverso do entendido como correto pelo TCU, merece ser rechaçada a alegação da impetrante de que teria se operado, no caso concreto, a prescrição da pretensão punitiva da Corte de Contas”. (eDOC 35, p. 16-28, grifo nosso)



     



    Feita essa síntese fática, passo a analisar a ocorrência ou não da prescrição no caso. 



    De início, convém rememorar que esta Corte, inicialmente, assentara que o § 5º do art. 37 da Constituição Federal conteria comando normativo no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do erário exercida pelo Tribunal de Contas da União. O precedente inaugural desse posicionamento consiste no MS nº 26.210, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor.



    II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau.



    III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição.



    IV - Segurança denegada”. (MS nº 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 10.10.2008; grifo nosso)



    No mesmo sentido: RE nº 578.428 (Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 28.6.2011); AgR no RE nº 646.741 (de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2012); AgR no RE nº 608.831 (Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.6.2010); A nº gR no AI 712.435 (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2012). 



    A matéria começou a receber tratamento diverso quando este Tribunal procedeu a redução teleológica do § 5º do art. 37 da Constituição Federal, ao pontificar que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE nº 669.069/MG, repercussão geral, tema 666, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016).



    Pouco depois, o tema 897 da repercussão geral (RE nº 852.475) deixou mais claro que, se a expressão “ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”, contida in fine no § 5º do art. 37 da Constituição não se refere a ilícito civil, seu campo de incidência deve, por isso, ficar circunscrito às ações que busquem ressarcir o erário em decorrência de atos dolosos de improbidade administrativa. Especialmente ilustrativo, nessa senda, foi o raciocínio a contrario sensu (ao tema 666) empreendido no voto do Min. Roberto Barroso (especialmente ff. 133-135 do acórdão). Firmou-se, assim, a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 



    Pela centralidade que tal aresto assume para a vertente questão, transcreve-se sua bem lançada ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento”. (RE nº 852.475, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019; grifo nosso) 



    Como o recurso extraordinário acima referenciado decorria de ação de improbidade administrativa, é bem de ver que alguns votos lançados na mesma assentada apoiaram-se também numa leitura conjugada do citado § 5º com o § 4º do art. 37 da Constituição, o qual veicula mandado de tutela da probidade administrativa. Com efeito, o raciocínio mostra-se presente não apenas no voto vencido do relator, Min. Alexandre de Moraes, mas também naquele da Ministra Cármen Lúcia, que compôs com a maioria (f. 137 do acórdão, v.g.).



    O diálogo entre os campos de incidência dos §§ 4º e 5º do art. 37 da Constituição, ensaiado no tema 897, conduziu este Tribunal à necessidade de gizar os limites que os separam. Era um encontro que estava marcado, e que efetivamente ocorreu quando da apreciação do tema 899 da repercussão geral. O recurso extraordinário então afetado versava sobre ação de execução extinta pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que vislumbrara, na espécie, prescrição. A União, então recorrente, suscitou, no extraordinário, ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição, ao fundamento de que não se declara prescrição nas execuções de título extrajudicial que espelha condenação veiculada por acórdão do Tribunal de Contas da União, porquanto imprescritível é o dever de ressarcimento ao erário. 



    Este Tribunal, entretanto, reafirmou a cadeia de precedentes acima colacionada, que já firmava, com segurança, que a regra geral que orienta o direito constitucional brasileiro é aquela da prescritibilidade, e assentou a tese de que: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. (RE nº 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020).



     Chamo a atenção para o item 3 da ementa (que fielmente espelha trecho do voto do relator, Min. Alexandre de Moraes f. 14), por me parecer fundamental para uma compreensão adequada do caso: (i) não calha articular com uma imprescritibilidade nos feitos do Tribunal de Contas da União, pelo simples fato de se buscar uma recomposição de quantias pertencentes ao erário; (ii) uma ação de improbidade nada diz com uma tomada de contas; e (iii) numa tomada de contas, realiza-se uma aferição de conformidade contábil, de todo incompatível com a prospecção de um elemento volitivo (dolo).



    Do estado da arte da jurisprudência deste Tribunal, é possível seguramente afirmar que as condenações oriundas de uma Corte de Contas não conseguem excetuar a regra geral da prescritibilidade. 



    De posse dessa premissa, insta verificar se é possível cogitar que o prazo prescricional ao qual se sujeita a atividade do TCU possa ser inúmeras vezes interrompido, como compreende a agravante.



    Bem se sabe que, à míngua de regulamentação legal específica, a jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei nº 9.873/1999 (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 



    Em igual sentido, dentre vários: MS nº 37.373 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021; MS nº 36.523 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021.



    Aparentemente se curvando ao consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema, o Tribunal de Contas da União, em 11.10.2022, editou a Resolução nº 344, que “Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento.” Dentre as regras previstas na Resolução nº 344, a Corte de Contas passou a adotar de forma objetiva e expressa o prazo prescricional quinquenal, in verbis:



    “Art. 1º A prescrição nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, exceto os de apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, observará o disposto na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, na forma aplicada pelo Supr